Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008154-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIZEU MATIAS DOS SANTOS - CPF: 317.932.742-15 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas. Condenação superveniente por crime anterior ao início da execução. Saldo remanescente superior a oito anos. Manutenção do regime mais brando. Pretendida regressão ao fechado. Inviabilidade. Ausência de falta grave. Natureza administrativa da unificação. Processo de ressocialização em curso. Indicativos concretos de reintegração social. Progressão regular ao regime aberto e saldo atual inferior a oito anos. Princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Situação excepcional. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após a unificação de penas decorrente de condenação superveniente por crime anterior ao início da execução, manteve o regime semiaberto, não obstante saldo remanescente superior a oito anos, por razões de política criminal e diante do cumprimento regular da pena.

2. Fato relevante. A pena unificada de 16 anos e 1 mês de reclusão decorre de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico (13 anos e 5 meses) e por contrabando (2 anos e 8 meses), este último relativo a fato de 2015, anterior ao início da execução. Preso desde 2018, o reeducando progrediu regularmente até o regime aberto, conta com dias remidos e ostenta, atualmente, saldo de pena remanescente inferior a oito anos.

3. O
Parquet
pugna pela regressão ao regime fechado, ao argumento de que o saldo unificado, superior a oito anos, impõe o regime mais severo por critério legal objetivo, independentemente de o crime ser anterior ao início da execução.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a unificação de penas, com saldo remanescente superior a oito anos, impõe automaticamente a regressão ao regime fechado; e (ii) definir se as circunstâncias concretas evidenciam situação excepcional apta a justificar a manutenção do regime mais brando.

III. Razões de decidir

5. Sobrevindo condenação no curso da execução, o regime de cumprimento deve observar a soma das penas e os critérios do art. 33 do Código Penal (arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP), constituindo a fixação do regime fechado para o saldo superior a oito anos (art. 33, § 2º, “a”, do CP) a regra geral.

6. A execução penal não se rege por critério exclusivamente aritmético, visando também à harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP), de modo que a regra comporta mitigação diante de situação excepcional concretamente comprovada.

7. A hipótese é regida pelo art. 118, II, da LEP (condenação por crime anterior), e não pelo inciso I (falta grave): o crime gerador da nova guia é anterior ao início do cumprimento da pena e inexiste falta grave, ostentando a unificação natureza administrativa, e não sancionatória.

8. Os indicativos concretos de ressocialização — progressão regular ao regime aberto, cumprimento das condições impostas, trabalho lícito, dias remidos e ausência de novo delito —, somados ao reduzido acréscimo de pena e à antiguidade do fato, revelam a desproporcionalidade da regressão.

9. A execução penal rege-se pelo estado atual da reprimenda, sendo dinâmica; estando o saldo remanescente, hoje, em patamar inferior a oito anos e o reeducando em regime aberto, a regressão ao fechado interromperia processo de reintegração em curso e contrariaria os fins da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A unificação de penas com saldo remanescente superior a oito anos impõe, como regra, a fixação do regime fechado, podendo ser excepcionalmente mitigada quando elementos concretos revelem ressocialização efetiva e indiquem a desproporcionalidade da regressão. 2. Tratando-se de condenação por crime anterior ao início da execução, sem falta grave, a unificação não conduz automaticamente à regressão, devendo a interpretação dos arts. 111 e 118, II, da LEP observar o art. 1º do mesmo diploma e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, arts. 1º, 111, parágrafo único, e 118, II; CF, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.06.2020; TJMT, AgExPe n. 1044179-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, AgExPe n. 1039659-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, AgExPe n. 1039359-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, AgExPe n. 1027880-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 04.06.2024; TJMT, AgExPe n. 1001045-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2000530-94.2019.8.11.0042, que, ao unificar as penas impostas ao reeducando
Elizeu Matias dos Santos
, fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena total unificada de 16 anos e 1 mês de reclusão, resultante das condenações proferidas nos autos n. 0001170-34.2019.8.11.0042, pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, e n. 5000200-54.2019.4.03.6007, pelo Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Coxim/MS, pela prática do crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão (Id. 348974851, p. 85).

Com a juntada da guia de execução referente à nova condenação, o Juízo da Execução, com fundamento nos arts. 66, III, “a”, e 111 da Lei n. 7.210/1984, determinou a unificação das penas.

Na mesma decisão, embora tenha reconhecido expressamente que a pena remanescente superava 8 anos, o Magistrado fixou o regime semiaberto, sob o fundamento de que o fato gerador da nova guia ocorreu em 2015, de que inexistia falta grave e de que,
“como forma de política criminal”
, o apenado cumpria regularmente a pena, trabalhava e não havia notícia da prática de novo crime (Id. 348973384).

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a unificação das penas resultou em saldo remanescente de 9 anos, 11 meses e 8 dias, superior ao limite de 8 anos previsto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o que torna incompatível a manutenção do regime semiaberto e impõe a fixação do regime fechado, nos termos dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. Aduz que a medida decorre objetivamente da soma da nova condenação ao restante da pena em execução, sendo irrelevante que os fatos sejam anteriores ao início do cumprimento da pena.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e fixar o regime fechado para o cumprimento da pena unificada (Id. 348973383).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a interpretação literal da norma não pode se sobrepor aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade e da ressocialização. Defende, ainda, que a regressão, ausente falta grave e considerada a antiguidade do delito, praticado em 2015, assumiria caráter meramente punitivo, não se podendo imputar ao apenado a demora no processamento da guia (Id. 348973389).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 348973390).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para fixar o regime fechado, apresentando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DA PENAS - PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 09 ANOS E 06 (SEIS) DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL: Nova condenação que, somada ao restante da pena em cumprimento, ultrapassou o limite de 8 (oito) anos – Necessária a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP c/c artigo 111, parágrafo único, c/c artigo 118, II, ambos da LEP. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 351769851).

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o reeducando
Elizeu Matias dos Santos
cumpre pena total de 16 anos e 1 mês de reclusão (Id. 348974851, p. 85), encontrando-se atualmente em regime aberto, para o qual progrediu em 24.06.2025, por meio de audiência de atendimento realizada em mutirão (Id. 348974854, pp. 17-20).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, especificamente ao relatório da situação processual executória atual do apenado, constata-se que já houve cumprimento de período superior a 8 anos e 2 meses, restando-lhe cerca de 7 anos e 10 meses a serem cumpridos, com 263 dias remidos e término previsto para 17.04.2034.

Examina-se, no presente agravo, se a unificação das penas, da qual resultou saldo remanescente superior a 8 anos, impõe a regressão ao regime fechado, como postulam o Ministério Público e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ou se as circunstâncias concretas autorizam a manutenção do regime mais brando, como decidido na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sobre a matéria, dispõe o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal que,
“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
, impondo-se, à luz do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, a fixação de regime mais severo quando o quantum unificado torne incabível o regime em curso. Essa é, de fato, a regra geral adotada pela jurisprudência.

Sucede que a norma não deve ser aplicada de forma exclusivamente aritmética e descontextualizada. A execução penal tem por finalidade não apenas a efetivação das disposições da sentença, mas também a harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP). A ressocialização orienta a interpretação dos dispositivos legais e, sem autorizar a ruptura do sistema progressivo, admite a valoração de elementos concretos que revelem situação excepcional, capaz de evidenciar a desproporcionalidade da regressão.

Releva, ademais, distinguir as hipóteses do art. 118 da LEP. O inciso I — regressão por prática de fato definido como crime doloso ou falta grave — encerra resposta à indisciplina e opera de forma cogente. Já o inciso II — condenação por crime anterior cuja soma torne incabível o regime — não decorre de qualquer descumprimento imputável ao apenado, ostentando a unificação natureza administrativa, e não sancionatória.

No caso, o crime gerador da nova guia (contrabando) foi praticado em 17.09.2015 (Id. 348974851, p. 65), anteriormente ao início do cumprimento da pena (15.12.2018 – Id. 348974851, p. 85), inexistindo falta grave a justificar o recrudescimento.

A decisão agravada bem equacionou a questão:

“(...)

POR FIM, diante da juntada da nova condenação imposta ao reeducando e inserida na seq. 185, imperioso determinar a UNIFICAÇÃO das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando houver condenação por mais de um crime , no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, CONTUDO, neste caso concreto, apesar da pena unificada remanescente superar 08 (oito) anos, denota-se que a guia ora unificada, é referente a crime ocorrido no ano de 2015, ou seja, não há que se falar na ocorrência de falta grave, portanto, como forma de política criminal e, considerando ainda que o apenado encontra-se cumprindo regularmente a sua pena, trabalhando e não há notícia da prática de novo crime, FIXO O REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena.

(...)”
(Id. 348973384, p. 3).

Não procede, pois, a integralidade da insurgência ministerial.

Quando o
Parquet
sustenta ser irrelevante a anterioridade do crime, tem razão apenas em parte: a anterioridade, de fato, não obsta a unificação, que o art. 118, II, da LEP expressamente admite quanto a crime anterior.

Disso não se extrai, contudo, a automática imposição do regime fechado — ao contrário, a anterioridade do fato e a sua reduzida expressão integram o juízo de proporcionalidade que, no caso concreto, recomenda a manutenção do regime mais brando.

De igual modo, não prospera a alegação de que a “política criminal” invocada na origem se sobreporia ao comando legal: o que a decisão agravada realizou, sob esse rótulo, foi a aplicação dos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena — vetores que a própria Lei de Execução Penal impõe (art. 1º) e que temperam, sem suprimir, o critério objetivo do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Com efeito, os autos revelam indicativos concretos de reintegração social. O reeducando progrediu regularmente no sistema — do fechado ao semiaberto em 22.06.2022 (Id. 348973399, pp. 35-38) e, em 24.06.2025, ao regime aberto (Id. 348974854, pp. 17-20) —, cumpre as condições impostas, exerce atividade laboral, ostenta 263 dias remidos e não registra a prática de novo crime nem falta grave.

Soma-se a isso o reduzido acréscimo de pena (2 anos e 8 meses), exíguo quando cotejado com a reprimenda que já vinha sendo cumprida (13 anos e 5 meses) e com o período de pena até aqui resgatado (superior a 8 anos), bem como a antiguidade do fato (17.09.2015).

Nesse cenário, a regressão ao regime fechado mostra-se desproporcional, pois interromperia processo ressocializador que já apresenta resultados concretos, impondo ao agravado condições mais gravosas, com a perda dos vínculos laborais e familiares que a execução penal deve preservar e fomentar.

Acresce que a execução penal rege-se pelo estado atual da reprimenda. O saldo remanescente situa-se, hoje, em patamar inferior a 8 anos (cerca de 7 anos e 10 meses), e o reeducando encontra-se em regime aberto.

Reconduzi-lo ao cárcere, nesse contexto, desvirtuaria os objetivos insculpidos na Constituição e na Lei de Execução Penal acerca da ressocialização, dificultando o alcance do próprio objeto da execução.

Essa compreensão encontra respaldo em precedente desta Terceira Câmara Criminal, firmado em hipótese análoga — unificação com saldo superior a oito anos, gatilho em crime anterior de pequena expressão e apenado em cumprimento regular —, em que se negou provimento ao recurso ministerial e se manteve o regime mais brando:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. INVIABILIDADE. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM CURSO. INDICATIVOS CONCRETOS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após a unificação de penas decorrente da juntada de nova guia de execução, manteve o regime aberto, mesmo com saldo remanescente superior a 8 (oito) anos. A decisão fundamentou a manutenção do regime mais brando por razões de política criminal, pois o apenado vem cumprindo regularmente as condições impostas no regime aberto, evidenciando evolução no processo de ressocialização, razão pela qual reputou desproporcional a regressão. (...) 3. A Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, o regime a ser fixado deve observar a soma das penas e os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 4. A execução penal visa não apenas à efetivação da sentença, mas também à promoção da harmônica integração social do condenado, conforme art. 1º da Lei de Execução Penal. 5. A regressão ao regime fechado, diante do reduzido acréscimo de pena e do histórico recente de cumprimento regular das condições impostas, mostra-se desproporcional e compromete o processo de ressocialização em curso. 6. A mitigação da regra legal não implica afastamento do sistema progressivo, mas interpretação teleológica do art. 111 c/c art. 118, II, à luz do art. 1º, todos da Lei de Execução Penal, e do princípio constitucional da individualização da pena. (...) Tese de julgamento: "1.
A unificação de penas com saldo remanescente superior a oito anos impõe, como regra, a fixação do regime fechado, podendo ser excepcionalmente mitigada quando elementos concretos revelem ressocialização efetiva e indiquem a desproporcionalidade da regressão
. 2.
A interpretação das normas de regressão deve observar a finalidade ressocializadora da execução e os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e da dignidade da pessoa humana
." (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1044179-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 11.04.2026).

Em idêntico sentido, e em julgados recentes, posicionou-se a Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que unificou as penas do agravado, mantendo-o no regime semiaberto, mesmo diante de somatório superior a 8 anos de reclusão. (...) O apenado cumpre regularmente o regime semiaberto desde 2020, sem registro de falta grave ou nova infração penal, demonstrando empenho em sua ressocialização. No caso em exame, a regressão para o regime fechado violaria os princípios da humanidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de comprometer a finalidade da execução penal. A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de manutenção do regime semiaberto, mesmo após unificação de penas, diante de circunstâncias que revelem adequação do regime intermediário. (...) Tese de julgamento: "
A unificação de penas, ainda que resulte em somatório superior a 8 anos, não impõe, automaticamente, a regressão para o regime fechado, sendo possível a manutenção do regime semiaberto quando presentes circunstâncias favoráveis à ressocialização do apenado
." (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1039359-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026).

“Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Unificação de penas. Possibilidade de manutenção do regime semiaberto diante das peculiaridades do caso. Recurso Desprovido. (...) Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que fixou o regime semiaberto em condenações por homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes) e furto qualificado [rompimento de obstáculo e abuso de confiança], a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, visando a fixação do regime fechado. (...) 1.
Os “princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal” devem ser observados
(TJMT, AgExPe nº 0003894-78.2008.8.11.0015),
de modo que cabe ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias
[...]
para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
” (TJMT, AgExPe nº 1014998-07.2022.8.11.0000). 2. “
A regressão para o regime fechado “desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal
” (TJMT, AgEx nº 1009420-92.2024.8.11.0000). (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1039659-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 06.03.2026).

No mesmo sentido, ainda, os precedentes reiteradamente invocados por essa linha jurisprudencial, relativos a crime anterior ao início do cumprimento da pena (TJMT, AgExPe n. 1027880-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 04.06.2024; e AgExPe n. 1001045-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.07.2023).

O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, reconhece a possibilidade de manutenção de regime mais brando, ainda que cabível a regressão, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem evolução no processo de reintegração social do apenado (STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.06.2020).

Não destoam dessa orientação os precedentes que impuseram o regime fechado após a unificação.

Naqueles em que esta Câmara manteve o regime mais severo (v.g., AgExPe n. 1039878-58.2025.8.11.0000), a regra objetiva incidiu justamente porque ausentes indicadores concretos de ruptura com a atividade criminosa — crimes graves praticados em curto intervalo, sem comprovação de comportamento prisional positivo.

De igual modo, a hipótese de regressão cogente do art. 118, I, da LEP — prática de novo crime doloso no curso da execução — não se confunde com a destes autos, em que o crime é anterior ao início do cumprimento e inexiste falta grave.

Aqui, ao contrário, os elementos concretos de ressocialização autorizam a mitigação da regra.

Configurada, portanto, a situação excepcional que justifica a mitigação da regra prevista nos arts. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal, afigura-se acertada a decisão do Juízo a quo ao priorizar a continuidade do processo ressocializador, em exercício de interpretação orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada, sem prejuízo da progressão ao regime aberto regularmente deferida no curso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026